Tribunal: TJSP
Processo: 1013460-15.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Gratuidade concedida apenas para este ato (art. 98, §5o, CPC), a fim de que o direito de acesso ao duplo grau de jurisdição não seja tolhido.

INDEFERIMENTO INICIAL – Declaratória de prescrição de dívida – Determinação de emenda para apresentação de procuração com firma reconhecida, sob pena de indeferimento da inicial - Providência não atendida – Determinação que

Ementa:
*GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Gratuidade concedida apenas para este ato (art. 98, §5o, CPC), a fim de que o direito de acesso ao duplo grau de jurisdição não seja tolhido.

INDEFERIMENTO INICIAL – Declaratória de prescrição de dívida – Determinação de emenda para apresentação de procuração com firma reconhecida, sob pena de indeferimento da inicial - Providência não atendida – Determinação que encontra amparo no Comunicado no 02/2017 da CG e no art. 139/CPC - Indeferimento que era imperativo e do que já havia sido advertida – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.*